Tribunal: TJDFT
Processo: 0789294-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: condenar as Empresas rés, solidariamente, ao pagamento à parte autora de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e com juros calculados à taxa legal a contar da citação; bem como condenar as Empresas rés, solidariamente, ao pagamento à parte autora do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, num montante total de R$ 4.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde esta decisão (Súmula 362 do STJ) e com juros calculados à taxa legal a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69016387). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a inexistência de ato ilícito, uma vez que o atraso que deu causa aos transtornos na viagem dos recorridos ocorreu em voo operado pela segunda requerida. Assinala que, embora tenha intermediado a venda das passagens aéreas, não resta comprovada a existência de vício ou defeito nos serviços prestados, de forma que inexiste a responsabilidade pelos eventuais prejuízos causados à parte autora por ato exclusivo da segunda companhia aérea. Defende a ausência de dano moral, visto que os autores não comprovaram a prática de qualquer ato ilícito, tampouco o dano alegado. Pede provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. A controvérsia cinge-se a averiguar se é cabível a condenação da companhia aérea para compensar dano moral supostamente sofrido pela parte recorrida em razão do atraso do voo, bem como aferir a responsabilidade da companhia por eventual dano material suportado pelos consumidores.
III. Razões de decidir.
6. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil.
8. A Resolução n. 400/2016 da ANAC determina que “Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado”, bem assim que “As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”. Ademais, a resolução possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
8. Ainda, consoante estabelece o art. 22 do CDC, o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
9. Quanto ao dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido.
10. É pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou os critérios para a aferição da incidência de danos morais em caso de atraso de voo, confira-se “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. (REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
11. No caso, resta incontroverso o atraso do voo em aproximadamente 4h45, porquanto o horário de chegada inicialmente previsto era às 09h10 do dia 21/09/2024, enquanto o efetivo desembarque ocorreu às 13h55.
12. Nesse contexto, evidente a falha na prestação do serviço de transporte aéreo (art. 14 do CDC), sendo certo afirmar que a situação narrada ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento.
13. De fato, uma viagem que deveria durar aproximadamente 9h45 acabou se estendendo para cerca de 14h30, evidenciando um total descaso com os consumidores, que permaneceram à disposição da ré durante todo esse período. A situação vivenciada transcende um mero aborrecimento cotidiano, de modo a caracteriza violação aos direitos de personalidade dos recorridos. O atraso superior a quatro horas para a decolagem de uma viagem de longa duração, aliado à ausência de assistência material adequada, reforça o direito à compensação, pois deixou o consumidor desamparado, desorganizando seus compromissos e resultando em significativo desgaste físico e psicológico.
14. Em relação ao dano material, constata-se que o voo foi remarcado de 6h30 para 13h55, de maneira que caberia à empresa aérea, nos termos do art. 27 da resolução da ANAC, prestar alimentação aos recorridos.
15. Desse modo, uma vez comprovado o pagamento pela alimentação (ID 69016359), a recorrente deve arcar com os valores devidos, nos termos do art. 927 do Código Civil. Isso porque é pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação, conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil.
16. Por fim, nenhuma relevância a alegação da recorrente de que não responde pela falha da segunda requerida, responsável pelo segundo trecho da viagem, já que foi a recorrente quem efetuou a venda das passagens. Dessa maneira, há responsabilidade objetiva e solidária entre todas as empresas envolvidas na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e dos arts. 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e tese.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, Art. 22; CC, arts. 737, 927, 186 e 402; CPC, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).